Tribunal: TJDFT
Processo: 0704743-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0704743-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UVILDE FONTELES DA SILVA JUNIOR AGRAVADO: ATIMO GESTAO DE ATIVOS COBRANCAS EXTRAJUDICIAL E SERVICOS LTDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Penhora - Salário - Possibilidade - Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - Probabilidade de Provimento do Recurso - Ausência - Indeferimento Para a concessão da antecipação da tutela recursal devem estar presentes os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. O agravante pretende afastar a determinação de penhora de 10% (dez por cento) de sua remuneração ao fundamento de não se tratar de débito de natureza alimentar, além de já existirem outras penhoras judiciais que abarcam grande percentual de sua remuneração. Entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da medida. Com efeito, embora tenha compreensão distinta, as Jurisprudências desta Egrégia Turma e a do Colendo Superior Tribunal de Justiça entendem cabível a penhora de remuneração para pagamento de débitos comuns, em percentual a não comprometer a sobrevivência do devedor, realizando-se uma interpretação sistemática do inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil. A propósito: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. CONTA POUPANÇA. COMPROVAÇÃO DA NATUREZA. INEXISTÊNCIA. DEVEDOR. ÔNUS DA PROVA. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 1. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em valores que não comprometa a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ. 2. Se a penhora de salário tem sido relativizada, seria contraditório não adotar a mesma posição em relação às aplicações financeiras, que têm por objeto valores que não são, pelo menos a priori, destinados a cobrir despesas diárias de subsistência do devedor e de sua família 3. Ausente comprovação de que as importâncias bloqueadas, por meio do Sistema SISBAJUD, recaíram sobre valores depositados em caderneta de poupança, insubsistente a alegação de impenhorabilidade com base art. 833, inciso X, do CPC/15. 4. Incumbe ao devedor o ônus de provar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, conforme artigo 854, §3o, I, do CPC/15, e de demonstrar que efetivamente são necessários à manutenção da dignidade dele e dos dependentes. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido." (Acórdão 1378296, 07248992020218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2021, publicado no PJe: 29/10/2021). Portanto, não vislumbro a presença do requisito de probabilidade de provimento do recurso para concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada. Em que pese o recorrente sustente a existência de 6 (seis) penhoras judiciais distintas em seu contracheque, da leitura do documento de ID 69496173 somente se verifica a realização de três penhoras judiciais, as quais não somam 30% (trinta por cento) da remuneração da parte. Ainda, deve-se considerar o baixo valor do débito executado. Por tais razões, não vislumbro razões, em análise sumária, para concessão da tutela pleiteada, haja vista o valor líquido recebido pelo agravante ainda ser, em muito, superior à média nacional. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. À parte agravada. Após, conclusos para elaboração de Voto e inclusão em Pauta de Julgamento. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator